Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715767-45.2022.8.07.0018 DECISÃO O apelo é intempestivo. Conforme a aba de expedientes do PJe 1o Grau, os apelantes tiveram ciência da sentença em 16/02/23 - que equivale a vista pessoal, operando-se, nesta data, a sua intimação e, consequentemente, o início do prazo recursal, independentemente da publicação do ato judicial no Diário de Justiça. Atente-se para o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Ante a ciência em 16/02/23, via sistema PJE, iniciou-se em 17/02/23 (sexta-feira) a contagem do prazo de 15 dias úteis, finalizando-se em 14/03/23 (terça-feira), já considerado o feriado de carnaval. Contudo, o apelo foi interposto em 17/03/23 (id 46303925), razão pela qual encontra-se intempestivo. Posto isso, não conheço da apelação. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de julho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator